Tribunal: TJMT
Processo: 1073704-72.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073704-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DE PAULA - CPF: 007.363.871-45 (RECORRIDO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que declarou inexigíveis faturas de consumo de água referentes aos meses de julho a outubro de 2025, determinou o refaturamento com base na média histórica, reconheceu a quitação mediante depósito judicial, confirmou tutela de urgência e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de faturas com valores superiores à média de consumo, à luz da alegação de múltiplas economias e do Tema 414/STJ; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço, bem como a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a elevação anormal das faturas e a tentativa frustrada de solução administrativa.

4.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório, pois deixa de apresentar laudo técnico conclusivo ou aferição por órgão competente que comprove a regularidade da medição ou afaste erro na leitura.

5.

A invocação de normas regulatórias e do Tema 414/STJ não supre a ausência de prova técnica idônea capaz de justificar o aumento expressivo do consumo.

6.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa.

7.

A cobrança indevida associada à suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, caracteriza falha grave na prestação do serviço e viola direitos da personalidade do consumidor.

8.

O dano moral resta configurado diante dos transtornos e constrangimentos decorrentes da interrupção indevida do serviço essencial.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para adequação às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na medição e cobrança de consumo, devendo comprovar tecnicamente a regularidade do faturamento. 2. A cobrança excessiva sem justificativa idônea autoriza o refaturamento com base na média de consumo. 3. A suspensão indevida de serviço essencial em razão de débito controvertido gera dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 54, 55 e 46; CPC, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 414; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000259-78.2023.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.12.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002198-93.2023.8.11.0037, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 23.02.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009255-42.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.10.2024.

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

VOTO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos para:
a) DECLARAR
inexigíveis as faturas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2025 nos valores de R$ 470,45, R$ 467,40, R$ 471,91 e R$ 475,10, respectivamente;
b) DETERMINAR
o refaturamento das faturas dos meses de julho a outubro de 2025 com base na média histórica de consumo do autor (R$ 163,70 por mês);
c) DECLARAR
quitadas as faturas dos meses de julho a outubro de 2025 pelo depósito judicial de R$ 654,80 realizado pelo autor em ID 213298622, devendo o valor depositado ser levantado pela ré a título de pagamento;
d) CONDENAR
a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; e,
e) CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 213121887, tornando-a definitiva. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.′′

2.

Em razões recursais a parte reclamada sustenta a legalidade da cobrança por múltiplas economias, a aplicação do Tema 414/STJ, a presunção de legalidade do parecer técnico e a inocorrência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, além de prequestionar dispositivos legais e constitucionais.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

É o relatório.

5.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente.

6.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

7.

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

8.

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

9.

Consta na petição inicial que a reclamante verificou cobrança excessiva nos meses de
julho, agosto, setembro e outubro de 2025
(id. 349574869 / 349574870), referente a matrícula nº 481247-6. Buscou solução administrativa, sem êxito na solução do impasse (id.

349574876 / 349574877 / 349574878).

10.

Em contestação a reclamada sustentou
a legalidade da cobrança, afirmando que o faturamento questionado decorreu da aplicação das normas regulatórias vigentes e da sistemática adotada para unidades consumidoras com mais de uma economia, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 414.

11.

Em sede de recurso inominado argumentou que a
s vistorias técnicas com acompanhamento do próprio Autor, confirmam de forma expressa a existência de cinco economias residenciais, cada qual com caixa independente, caracterizando duas unidades usuárias (id. 349575355 / 349575356). Discorreu que demonstrou por meio de seus pareceres de atendimento técnico a existência do defeito a ser sanado, constituindo prova técnica da excludente de responsabilidade.

12.

Nesse enfoque, a Reclamada não apresentou qualquer documentação apta justificar a plausibilidade do referido aumento de consumo. Isso porque,
a reclamada não realizou
aferição do equipamento por órgão técnico
,
não apresentou laudo técnico conclusivo
que comprovasse a inexistência de falha de leitura ou erro de medição.

13.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

14.

Cediço que a
suspensão do fornecimento de água
, serviço essencial à dignidade humana, sem justificativa válida, caracteriza falha grave na prestação do serviço. Tal conduta gera inegáveis transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando o dano moral passível de reparação.

15.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de serviços essenciais, como o fornecimento de água, enseja a responsabilidade da concessionária por danos morais.

16.

No entanto, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pode ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que melhor se amolda às circunstâncias do caso.

17.

Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA –
FATURAS ACIMA DA MÉDIA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS INDEVIDOS E PRETÉRITOS – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual se discute a emissão de faturas acima da média de consumo (novembro e dezembro/2022) e o corte no fornecimento água (09/03/2023) em razão de tais débitos.

A sentença manteve a medida liminar, determinou o refaturamento e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Não há se falar em necessidade de perícia quando o conteúdo probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide.

A elevação excessiva no faturamento do consumo de água, sem a demonstração de qualquer fator que justifique a exorbitância dos valores cobrados, enseja a retificação das faturas discutidas com base na média de consumo dos meses anteriores ao aumento.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

Nos autos ficou comprovado a suspensão do fornecimento de água por débitos indevidos e pretéritos.

Nesse sentido: “ÁGUA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADO – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO AQUÁTICO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de serviços aquáticos, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal. (N.U 1000259-78.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”

Relativamente ao quantum indenizatório, o mesmo deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1002198-93.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

18.

E de minha relatoria: (N.U 1009255-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

19.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil e reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

20.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95

22.

Intimem-se as partes.

23.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

24.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026